Tribunal: TJMT
Processo: 1007545-88.2018.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007545-88.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ONICEY DA SILVA SALES - CPF: 814.644.281-15 (RECORRENTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ONICEY DA SILVA SALES - CPF: 814.644.281-15 (RECORRIDO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007545-88.2018.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis e

Onicey da Silva Sales

Recorrido(s):

Município de Rondonópolis e

Onicey da Silva Sales

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERICULOSIDADE CONSTATADA. CARGO ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO PERIGOSAS – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ADICIONAL DEVIDO EM GRAU MÉDIO. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de periculosidade a que está submetida à parte autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

O pagamento de adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de periculosidade é devido desde a sua conclusão.

“Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Com essas considerações, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
ONICEY DA SILVA SALES
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, o que faço para condenar o ente público a pagar ao autor o
adicional de periculosidade de 30%, calculado sobre o vencimento inicial da categoria
(parágrafo único art. 70-A, da Lei nº
1.752/90)
, enquanto permanecer desempenhando atividade em condição periculosa, bem como ao pagamento dos valores retroativos não prescritos; ou seja, no período de cinco anos antes do ajuizamento da ação.

Os valores retroativos deverão ser corrigidos segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data de cada vencimento, acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação. A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária (IPCA-E).

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido. Quanto aos honorários advocatícios, considerando que cada litigante foram, em parte, vencedor e vencido, já que dos dois pedidos houve procedência de um (adicional de periculosidade),
condeno
o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários aos advogados da parte autora
em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação
. Ante a sucumbência recíproca, o autor
ONICEY DA SILVA SALES
arcará com os honorários do Procurador do Município no importe de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, com fulcro nos artigos 85, §3º, I e 86 do CPC.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O presente recurso inominado está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.

No presente caso, se trata de servidor público municipal, qual foi nomeado em 08.02.2002, para o cargo de ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO, e, pretende o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% em razão de laborar em alturas superiores a 5 metros habitualmente sem a utilização de equipamentos adequados de segurança, bem como atividades de manutenção em redes energizadas, para realizar instalações elétricas 110/220V, ou mesmo com voltagem superior, substituindo lâmpadas, reatores eletrônicos, interruptores, disjuntores de várias amperagens, fiação e demais atividades dessa natureza, em exposição constante de risco de acidentes.

Pois bem. Da análise dos autos verifico que restou incontroverso o direito da parte autora no recebimento do adicional de periculosidade, visto que o laudo pericial constatou que as
atividades desempenhadas por esta são enquadradas como condições perigosas no percentual equivalente a 30%.

Em relação ao LTCAT como prova técnica para comprovar a existência/grau de insalubridade quando inexistente prova capaz de elidir a conclusão pericial, eis alguns julgados nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POEIRA RESPIRÁVEL. LTCAT.
Laudo técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT) é documento hábil a retratar as condições de trabalho, dispensando nova medição, ausente qualquer vício no citado documento
.

(TRT-4 - RO: 00012190620145040104, Data de Julgamento: 05/10/2016, 6a. Turma)

DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. LTCAT. 1 ? Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 ? Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Acórdão n.845357, 20140110592159ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3ª Turma). Ademais, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995), que é o destinatário da prova (20120110486340ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR). Preliminar que se rejeita. 3 ? Adicional de insalubridade.
Se o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) atesta a existência de risco ocupacional onde a servidora se encontra lotada, e nos autos não há indicação de que houve alterações das condições do ambiente laboral desde a sua lotação no órgão, é razoável admitir que a servidora continua a exercer atividade considerada insalubre e, portanto, faz jus ao adicional correspondente.
4 ? Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios, no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pelo recorrente. Sem custas, na forma do Decreto-lei 500/69. (TJ-DF - RI: 07007822420158070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/08/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/09/2015 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O pagamento de adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições perigosas a que está submetido o servidor. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o referido adicional
é devido desde a sua conclusão.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5.
Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) (grifei).

Nesse mesmo sentido colaciono julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE.
ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o
adicional de periculosidade é devido desde a sua conclusão
.

2. Não é cabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao LTCAT, por inexistir prova anterior de atividade insalubre exercida pelas Apelantes.

2. Apelo desprovido.

(N.U 0002024-31.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Ademais, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso também se posiciona desta forma, conforme se observa nas decisões abaixo colacionadas:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CÁCERES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO -
ATIVIDADE PERIGOSA
– RISCO À VIDA – OBSERVÂNCIA DO ANEXO 03, DA NR-16, PORTARIA Nº. 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 25/1997 – PAGAMENTO
DEVIDO DESDE DA DATA DO LAUDO PERICIAL
– PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1007029-59.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

E M E N T A: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNÇÃO ODONTÓLOGA CLINICO GERAL. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
ADICIONAL DEVIDO NO GRAU MÉDIO, PERCENTUAL DE 20%, A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT
. RECURSO PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

Se no LTCAT constou que a servidora ao exercer a sua função de dentista, no Centro de Especialidade Odontológica – CEO, está exposta aos agentes nocivos, sendo a atividade considerada insalubre de grau MÉDIO (20%), de acordo com a NR 15 – Anexo 14 (biológicos), tal grau/percentual é o devido a servidora a título de adicional de insalubridade.

Recurso provido.

(N.U 1002261-56.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020).

In caso,
o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT testificou em função das atividades desempenhadas pelo servidor está exposto a situações perigosas, sendo cabível a aplicação do adicional de periculosidade, de grau médio, no percentual de 30% sobre o vencimento inicial da categoria de acordo com o parágrafo único do artigo 70-A, da Lei nº 1.752/90.

Logo, se foi comprovado o exercício de atividade perigosa pelo autor, desta conclusão surge o direito ao pagamento de adicional de periculosidade, não sendo licito e nem razoável que o pagamento seja realizado em data anterior ao LTCAT, por inexistir prova anterior de atividade exercida pela parte Reclamante.

Não existindo assim prova que o autor, desde o momento de sua posse, exercia atividade perigosa, deve-se considerar como termo inicial para pagamento do adicional a data da elaboração do Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT.

Com o acolhimento da pretensão recursal do Município, resta prejudicado o recurso interposto pela parte Promovente, que busca o recebimento retroativo do pagamento do adicional de periculosidade desde os cinco anos anteriores ao pedido na esfera administrativa.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, e,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO,
para determinar que o pagamento do
adicional de periculosidade
, à base de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento o vencimento inicial da categoria,
seja a partir da DATA DO LTCAT (03.07.2019).

Nego Provimento ao Recurso da parte Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021